Tribunal: TJDFT
Processo: 0756252-30.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0756252-30.2021.8.07.0016 AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: LEONARDO RAMOS RIBEIRO DESPACHO Consta dos autos que o recurso inominado interposto por Sul América Companhia de Seguro Saúde não foi conhecido por deserção, razão pela qual foi manejado agravo interno que teve o provimento negado pela Segunda Turma Recursal no acórdão de ID 38621705. Irresignada, a agravante apresentou reclamação perante a Câmara de Uniformização do TJDFT. Conforme ofício de ID 40240090 dirigido a esta Presidência, foi indeferida a inicial da reclamação e julgado extinto o feito sem resolução do mérito. Assim, encaminhe-se os autos à ilustre Juíza Relatora do agravo interno para ciência da decisão comunicada por meio do aludido ofício. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 11 de outubro de 2022. Marília de Ávila e Silva Sampaio Presidente da 2a Turma Recursal